Tribunal: TJMT
Processo: 0033635-75.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033635-75.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), ASSIS SAMPAIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.977.873/0001-09 (APELADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), GORETE BORELLI DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 525.343.839-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SICREDI CENTRO NORTE MT
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
,
autos sob no 0033635-75.2014.8.11.0041
-

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como determinou o desbloqueio de qualquer restrição, se houver.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da inexistência de paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias; b) da inexistência de intimação pessoal.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, para anular o ato sentencial, sob pena de negar vigência ao art. 966, V do Código de Processo Civil, e ao art. 5o, LIV, da CRFB/88.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SICREDI CENTRO NORTE MT
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT
,
autos sob no 0033635-75.2014.8.11.0041
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como determinou o desbloqueio de qualquer restrição, se houver.

Pois bem.

Narra a autora, ora apelante, ter concedido à apelada crédito no valor de R$ 45.681,33 (quarenta e cinco mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), por meio de Cédula de Crédito Bancário sob no B30832027 - 0, destinado à aquisição de veículo SEMI-REBOQUE, fab. 2005, ano modelo. 2005, placas: KAA-6935 e KAA-6885, alienados fiduciariamente.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou “EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se houver” (id. 150619793 - Pág. 2).

Irresignada, a parte Recorrente alega que a sentença é nula, pois desrespeitou os trâmites legais, insculpidos no Caderno Processual Civil, consubstanciado na ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestar nos autos antes de prolatar a sentença de extinção.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado
pessoalmente
para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o Juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora

para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023